Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-30.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Efeito suspensivo. Internação.
1 – Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - A apreensão do adolescente logo após os atos infracionais na posse dos objetos subtraídos, somada ao depoimento das vítimas, na delegacia e em juízo, - narrando detalhadamente a dinâmica dos atos infracionais, com modus operandi semelhante -, ao reconhecimento do apelante, por fotografia e à confissão dele, em juízo, são provas suficientes de que ele é um dos autores dos atos infracionais equiparados ao crime de roubo circunstanciado. Ademais, se o reconhecimento foi feito com as formalidades do art. 226 do CPP, não há nulidade a ser declarada.
4 - A gravidade dos atos infracionais – análogos a roubos cometidos em concurso de pessoas –, e a reiteração delitiva, evidencia que adequada a medida socioeducativa da internação por prazo indeterminado.
5 - Apelação não provida.